Tribunal: STF
Processo: ARE 792321
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-09
Data de publicação: 2019-05-09

Ementa:
Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pedido de conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada para aposentadoria. Art. 40, §4º da CF/88 e art. 57, da Lei 8.213/91. 4. Aplicação do tema 942 da repercussão geral. 5. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito acórdão embargado e respectiva decisão monocrática e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.